Tribunal: STF
Processo: ARE 1416252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELA ANTT. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NULIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que julga improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I do CPC. Cinge-se a controvérsia em definir se a CDA que embasou a cobrança da multa imposta encontra-se eivada de vício de nulidade. 2. Impõe-se rechaçar a alegação de nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação. Isso porque se nota que o magistrado enfrentou todas as questões relevantes para solução da controvérsia, tendo fundamentado a sua decisão com base em seu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88). 3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ pacificou o seu entendimento no sentido de que não há afronta ao disposto no art. 489, § 1º, V, do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são suficientemente analisadas, ou ainda afastadas de maneira embasada pelo órgão julgador, de maneira que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1814974, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJE 14.6.2021. 4. A Lei nº 10.233/2001, que criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, autarquia especial vinculada ao Ministério dos Transportes, ora apelada, dispôs a respeito de suas atribuições e competências, incluindo sua esfera de atuação o transporte rodoviário de cargas (art. 22, IV). 5. O art. 24 do mencionado dispositivo legal previu como algumas das atribuições da ANTT “elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição” (inciso IV); dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes. (Incluído pela Lei nº 12.996, de 2014 (inciso XVIII). 6. A Agência Nacional de Transportes Terrestres detém competência para fiscalizar o serviço de transporte rodoviário de cargas, assim como para aplicar sanções ao descumprimento dos deveres estabelecidos na lei, que lhe foi legalmente atribuída pela Lei nº 10.233/2001. No exercício dessa prerrogativa, a ANTT editou a Resolução nº 4.799/2015 (Res. nº 3.056/2009), que regulamentou a imposição de penalidades. 7. A recorrente aponta suposta violação no processo administrativo em virtude da ausência de motivação das decisões proferidas no âmbito administrativo. Entretanto, tal irresignação não merece prosperar. 8. De acordo com o § 1º do art. 50 da Lei n.º 9.784/99, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, podendo a sua fundamentação se basear em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. 9. A decisão administrativa foi lastrada em parecer anteriormente apresentado nos autos do processo administrativo, de forma que tal procedimento não fere a legislação em comento, haja vista a autorização expressa quanto à possibilidade do manejo da “motivação per relationem” na Lei n.º 9.784/99 (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 48; 59 e 68, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente